Tribunal: TJDFT
Processo: 0731305-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731305-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: LETICIA FERNANDA DIAS DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LETICIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (ID 39451683 – p. 93/93). Afirmam os advogados impetrantes, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 18/09/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, §4o, IV, do Código Penal. Aduzem que a decisão carece de fundamentação, pois converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública com base em afirmações genéricas e abstratas, sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção da paciente em liberdade. Sustentam a ilegalidade do flagrante, uma vez que a busca pessoal pelo aparelho celular supostamente furtado fora realizada por seguranças do evento onde teria ocorrido o furto, não por policiais civis ou militares. Defendem, por fim, a conversão da segregação em prisão domiciliar ao argumento de que a paciente está gestante e possui duas filhas menores. Ressaltam que o STJ entende dispensável a prova de que os filhos menores são cuidados pela mãe para a concessão do benefício. Citam jurisprudência sobre as teses expendidas. Requerem, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou a aplicação de outras medidas alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 17 de setembro de 2022, acusada da prática do delito previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão e do Termo de Restituição (ID 39451683 – p. 19 e 21), bem como os indícios de autoria que recaem sobre a paciente, senão, veja-se o depoimento do condutor do flagrante, Leandro Maciel Alves, policial militar (ID 39451683 – p. 38): Hoje, dia 17/9/2022, por volta de 1h, o depoente estava patrulhando no Lago Norte, quando foi solicitado a comparecer na Granja do Torto, local onde está havendo o show de Wesley Safadão, para conduzir um indivíduo por suspeita de furto de celular. Ao chegar conversou com o segurança ALEXANDRO NETO DE SIQUEIRA, o qual informou que abordou dois indivíduos, posteriormente identificados como JEAN ALEX CARDOSO SILVA e LETÍCIA FERNANDA DIAS DE SOUZA, pois eles estavam juntos, sendo que um indivíduo teria acusado JEAN de ter subtraído um aparelho celular. Com JEAN não foi encontrado o celular desse indivíduo que o estava acusando, tendo ele ido embora. Porém, foi localizado um celular de capa rosa, que ele tinha acabado de jogar ao chão. Com LETÍCIA foi achado um celular de capa branca. Nesse momento, ALEXANDRO recebeu um áudio perguntando se havia um celular de capa branca sendo a resposta positiva. Assim, LEVY RIBEIRO DOS SANTOS foi ao local e desbloqueou o aparelho, demonstrando ser de sua propriedade, momento em que também reconheceu, pessoalmente, JEAN ALEX CARDOSO SILVA como sendo o autor do furto. LEVY afirmou que viu JEAN furtando seu aparelho celular, que estava no bolso da calça e chegou a segui-lo por alguns momentos, mas depois desistiu e foi procurar seguranças do evento, que entraram em contato com outros seguranças, sendo que um deles afirmou ter localizado seu celular na posse de LETÍCIA. Assim, o depoente conduziu JEAN ALEX CARDOSO SILVA e LETÍCIA FERNANDA DIAS DE SOUZA a esta delegacia para a adoção das providências criminais cabíveis. Acrescenta que ambos foram conduzidos a esta delegacia sem o uso de algemas, mas JEAN foi trazido dentro do compartimento de retenção, uma vez que a vítima também se encontrava na mesma viatura. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o fato de que a paciente é multirreincidente na prática do crime em questão. A propósito, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou em afirmações genéricas e abstratas, mas, sim, na específica situação da paciente, que ostenta maus antecedentes e é reincidente, como se vê da folha penal acostada ao ID 39451683 – p. 26/29. Por oportuno, confiram-se os fundamentos adotados pela autoridade judicial (ID 39451683 – p. 92/93): No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, tendo em vista que a autuada é multireincidente na prática do crime de furto, conforme FAP acostada aos autos, o que é suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Portanto, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti, ante os documentos que instruem o inquérito policial, bem como do periculum libertatis em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade da acusada em razão da multirreincidência no mesmo delito. Outrossim, não há que se falar em nulidade do flagrante em razão da busca pessoal ter sido realizada por agentes de segurança privada, contratados para o evento “Expoabra”, local onde ocorreu o delito. Isso porque os artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, assim dispõem: Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. § 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Com efeito, a busca pessoal pelos agentes contratados para o evento, seguida do flagrante efetivado pela polícia, não contém qualquer ilegalidade. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado desta Corte: PENAL. FURTO SIMPLES. REVISTA PESSOAL. AGENTE DE SEGURANÇA PRIVADA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA. PROVAS. INSIGNIFICÂNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO e TENTATIVA. DESPROVIMENTO. O artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza "qualquer do povo" a efetuar a prisão de "quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Por sua vez, os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal permitem a busca pessoal, independentemente de mandado, nas hipóteses de flagrante de delito. Isso significa ser lícita a revista de todo aquele que for preso em flagrante. Não faria sentido a lei processual autorizar qualquer cidadão a efetuar a prisão em flagrante, medida mais gravosa, mas não permitir a revista pessoal, que é menos gravosa e se constitui em consequência lógica da primeira, até mesmo para materializar o flagrante delito. Assim, não há falar em ilicitude de prova quando a revista realizada pelos seguranças de estabelecimento comercial observa as prescrições legais sobre o tema. Ademais, a nulidade também fica afastada, porque a condenação não se baseia somente na revista pessoal, mas, principalmente, na prova testemunhal e na confissão da acusada, que não derivaram da abordagem e da revista. A incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, não prescinde da investigação do grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, do desvalor social da ação e da intensidade de sua culpabilidade, além do montante da coisa furtada, não se aplicando no caso de reincidência. O furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que ele saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica. Apelos desprovidos. (Acórdão 1258339, 00029945920198070003, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com apoio no art. 318, incisos IV e V, do CPP, igualmente sem razão. Registre-se que a substituição é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão do benefício demanda a análise do caso concreto. Ademais, nos termos do paragrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Em relação à gestação, não há prova dessa condição. Veja-se que o cartão da gestante ao ID 39451675 não indica o ano de atendimento, não se sabendo se é um cartão atual ou de gestações anteriores. O documento ao ID 39451676 nada indica, enquanto o documento seguinte contém apenas o resultado NR (Não Reagente) em alguns exames de sangue. Quanto à alegação de que possui filhas menores, a certidão de nascimento ao ID 39451678 comprova que a paciente é mãe de H. V. C. D. S., atualmente com pouco mais de 2 (dois) anos de idade. Por outro lado, a certidão de nascimento de M. V. M. D. S. não contém os dados de filiação (ID 39451679). De qualquer sorte, conforme afirmado pela paciente na Audiência de Custódia, as filhas estão sob os cuidados de sua irmã (ID 137105927 dos autos de origem – gravação da audiência: 1’28’’) Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente porque a paciente é voltada à atividade criminosa, a denotar que não é imprescindível para os cuidados dos filhos. Sobre o tema, seguem julgados desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO REITERADA DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. Art. 318-A CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. O descumprimento da monitoração eletrônica pela paciente, por diversas vezes, consistente na violação da zona de inclusão e na de exclusão, demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, inclusive reiterando em ilícitos penais, o que se mostra suficiente para fundamentar a manutenção da prisão preventiva. 4. O art. 318-A do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos, mas a norma não pode ser interpretada como um salvo conduto que torne a pessoa imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não se mostra o caso dos autos, porquanto os elementos demonstram que a paciente faz do tráfico de drogas seu meio de vida e descumpriu reiteradamente as medidas anteriormente fixadas, inclusive o recolhimento domiciliar. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1416504, 07002849220228079000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 2. As circunstâncias do flagrante indicam que há prova da existência de crime de tráfico e indícios suficientes de autoria em desfavor da paciente, estando preenchido, pois, o "fumus comissi delicti". 3. A quantidade significativa de droga apreendida na mala da paciente, cerca de 9 kg (nove quilos) de maconha, atrelada ao fato de que fazia o transporte entre unidades da Federação, por meio de transporte aéreo, em rota (Manaus-Rio de Janeiro, com escala em Brasília) conhecida como utilizada por organizações criminosas, e por não ter comprovado sua primariedade no local de origem da viagem (Manaus), onde alegou possuir residência e onde seus dois filhos nasceram, nem do local para onde iria (Rio de Janeiro), e também por não ter apresentado comprovante de residência no Distrito Federal, são circunstâncias suficientemente necessárias para a manutenção da prisão preventiva. 4. No que concerne à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, destaque-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante as alterações promovidas pela Lei n. 13.769, de 19-dezembro-2018, que acrescentou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, remanesce a possibilidade de considerar as peculiaridades do caso para deixar de conceder a prisão domiciliar à mulher com filho menor de idade. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1345941, 07153940520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora